Tribunal: TJPA
Processo: 0023829-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023829-04.2009.8.14.0301

APELANTE: DEBORA LOBATO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.

AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA MAIS DE 08 (OITO) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA DO MILITAR. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32.

II-
In casu
, entre a data da portaria de aposentadoria (2001) até a interposição da ação ordinária de cobrança (2009) transcorrem mais de 08 (oito) anos, operando-se a prescrição do fundo de direito.

III- Não há que se falar em incapacidade civil do autor, tendo em vista que a incapacidade civil prevista no código civil não se confunde com a incapacidade para o serviço da Policia Militar, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

IV- Ademais, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADIN nº 6.321/PA, ajuizada pelo Estado do Pará, declarando a inconstitucionalidade forma do art. 48, IV, da Constituição Estadual, bem como da Lei Estadual nº 5.652/91, que regulamentava o adicional de interiorização.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por dever de oficio
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando ter sido admitido nas fileiras da Policia Militar do Estado, sendo transferido para o interior do Estado onde prestou serviços até ser transferido para a reserva remunerada, sem, contudo, nunca ter recebido o adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.251/85.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos (id. nº 5362491):

“(...)
Dispositivo
.

JULGO prescrito o direito de ação dos autores a presente Ação ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso IV C/C 295, IV, ambos do CPC. (...)”

O Ministério Público, por dever de oficio, interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 5362492).

Em suas razões, aduz que a sentença deixou de analisar que a reforma “ex-ofício” se deu com base nos arts. 106, inciso II c/c art. 108, inciso V da Lei nº 5.251/85, porquanto foi constatado através de perícia médica oficial que o autor era incapaz e segundo as disposições do Código Civil Brasileiro, a prescrição não corre contra os incapazes.

Argui também que a sentença não observou a existência do requerimento administrativo interposto pelo autor junto a Administração Pública, do qual não houve qualquer manifestação, apontando ser pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional.

Com esses argumentos,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição e reconhecer a procedência do pedido do autor quanto ao pagamento do adicional de interiorização.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante, além de defender a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.251/85, por vício de iniciativa (id. nº 5362582).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença guerreada (id. nº 5362587).

Considerando os recursos representativos de controvérsia encaminhados aos Tribunais Superiores que discutiam sobre o adicional de interiorização, determinei a suspensão dos processos em curso (id. nº 5362588) e após a decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, determinei o dessobrestamento (id. nº 6366399).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Ministério Público Estadual com a sentença de piso que reconheceu o ocorrência da prescrição do direito do autor e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Apelante defende a inocorrência da prescrição tendo em vista o autor ter sido transferido para a reserva “ex-ofício” em razão de incapacidade
constatada através de perícia médica oficial e segundo as disposições do Código Civil, a prescrição não corre quanto aos incapazes.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Isto porque, a incapacidade salvaguardada pelo Código Civil, no art. 198, inciso I, c/c art. 3º, é a incapacidade civil que não se confunde com a incapacidade para o exercício das funções militares, que pode decorrer de outros fatores que não necessariamente a incapacidade civil.

Capacidade é a aptidão para adquirir direitos e exercer por si, ou por outrem, os atos da vida civil. Nesse contexto, fala-se em capacidade civil como uma medida da personalidade, ou seja, a pessoa é capaz de exercer sua personalidade. A capacidade se divide em capacidade de direito e capacidade de fato. Uma restrição legal à capacidade é a incapacidade. Nesse caso, a pessoa possui capacidade de direito, mas não possui capacidade de fato.

Segundo extrai-se dos autos, o autor foi reformado com base no disposto nos art. 106, II e 108, V, ambos da Lei Estadual nº 5.251/85, que assim estabelecem:

Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Pela leitura dos comandos legais supramencionados, observa-se que a incapacidade para o serviço da Polícia Militar pode advir de várias situações que não configuram incapacidade civil nos termos do Código Civil Brasileiro.

De acordo com o art. 3º do Código Civil
“são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”.

O artigo 4º, por sua vez, trata dos relativamente incapazes, nos seguintes termos:

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV – os pródigos.

Dessa forma, para que fosse cabível a aplicação do art. 198, I do Código Civil, era necessário a existência de prova irrefutável acerca da condição de incapacidade civil do autor, seja ela absoluta ou mesmo relativa, o que não se verifica na espécie, daí porque não merece prosperar a alegação do recorrente de incapacidade do autor.

Na hipótese, verifica-se que a portaria que transferiu o autor para a reforma “ex-ofício” foi publicada no Diário Oficial em 30.04.2001, todavia, a ação de cobrança só fora ajuizada em 19.05.2009, sendo que qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que a ação ordinária de cobrança só fora ajuizada no ano de 2009, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois do ato de aposentadoria, ultrapassando em muito o prazo prescricional estabelecido para que postulasse em juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

No mesmo sentido, outros julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1."O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17) Grifei.

No que se refere a alegação de inocorrência da prescrição em razão da existência de pedido administrativo formulado pelo autor do qual não houve qualquer manifestação por parte da Administração Pública, a análise de tal questão revela-se desnecessária para a lide, uma vez que ainda que tal alegação fosse admitida como verdadeira, não seria possível a reforma da sentença para o reconhecimento do pedido inicial do autor de pagamento e incorporação do adicional de interiorização, em razão do julgamento da ADIN 6.321/PA pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado do Pará declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”.

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADIN n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então

Deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal”.

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que
não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
(7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

Destarte, os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022